Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-08.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005324-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CESAR RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 182.039.901-00 (APELANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SENTENÇA COLETIVA RESTRITA AOS CORONÉIS DA PM/BM-MT. INADMISSIBILIDADE DE EXTENSÃO A MILITARES DE PATENTE DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por militar estadual que pleiteia a aplicação do índice de 0,827% reconhecido em sentença coletiva proferida na Ação Coletiva nº 0016327-60.2013.8.11.0041, cujo cumprimento individual foi julgado improcedente em razão da limitação subjetiva do título executivo aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos da sentença coletiva que reconheceu a revisão geral anual de 0,827% podem ser estendidos, em sede de cumprimento individual, a militar que, à época da propositura da ação coletiva, não ostentava a patente de Coronel.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial possui limites objetivos e subjetivos fixados na sentença coletiva, cujo dispositivo restringiu expressamente os efeitos da decisão aos Coronéis da PM/BM-MT.

4. A tentativa de extensão da eficácia da sentença a Tenentes-Coronéis, com base na estrutura remuneratória escalonada da carreira militar, afronta o disposto nos
arts
. 502 e 506 do CPC/2015, que disciplinam os efeitos e limites da coisa julgada.

5. A interpretação da sentença judicial deve considerar todos os seus elementos (CPC/2015, art. 489, § 3º), não se admitindo interpretação ampliativa que modifique o conteúdo da decisão transitada em julgado.

6. Já houve manifestação expressa no cumprimento coletivo quanto à limitação do título judicial aos Coronéis, sendo indevida sua reinterpretação no cumprimento individual por militar que não integra o rol dos beneficiários.

7. O princípio da isonomia não autoriza a ampliação subjetiva da sentença, tampouco enseja o afastamento da autoridade da coisa julgada.

8. Não demonstrado prejuízo material ou defasagem remuneratória por parte do apelante, que recebeu integralmente a RGA legalmente devida à sua patente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: "1. Os efeitos de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por associação de classe devem observar os limites subjetivos fixados na decisão, não sendo possível sua extensão, em sede de cumprimento individual, a pessoa não contemplada expressamente no título executivo judicial. 2. A existência de estrutura remuneratória escalonada na carreira pública não autoriza, por si só, a ampliação subjetiva da coisa julgada coletiva, quando esta fixar expressamente seus beneficiários."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cesar Ribeiro de Assis, insurgindo-se contra a r. sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (decorrente da Ação Coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041), em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A demanda originária teve por objeto o reconhecimento do direito dos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso à percepção da revisão geral anual (RGA), no percentual de 0,827%, incidente sobre os subsídios referentes ao período de maio de 2012 a abril de 2013, em razão da incorporação parcial do índice legal de 6,08%, previsto na Lei n.º 9.756/2012, sendo essa diferença reconhecida judicialmente.

No cumprimento individual da referida sentença coletiva, o ora apelante pleiteou a aplicação da revisão reconhecida ao seu caso concreto, aduzindo que, embora não ocupasse o posto de Coronel à época da propositura da ação coletiva, a estrutura verticalizada de subsídios das carreiras militares impunha a extensão do reajuste a todos os oficiais, inclusive aos Tenentes-Coronéis, patente por ele ocupada.

Entretanto, a sentença recorrida acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, ao reconhecer que o título executivo judicial se limita expressamente aos Coronéis da PM/BM-MT, razão pela qual julgou improcedente a execução individual, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: i) a sentença coletiva não impôs limitação subjetiva aos seus efeitos;
ii
) o modelo de escalonamento vertical da remuneração dos militares estaduais impõe a repercussão automática do reajuste concedido ao topo da carreira às demais patentes inferiores;
iii
) o entendimento adotado pelo juízo
a quo
viola os princípios da isonomia, irredutibilidade e legalidade; e
iv
) por se tratar de título executivo coletivo, com sentença de mérito procedente transitada em julgado, não cabe, em sede de execução, qualquer reinterpretação restritiva do julgado.

Apresentadas as contrarrazões pelo apelado, Estado de Mato Grosso, requer-se a manutenção da sentença impugnada, ao argumento de que o título executivo estabelece, de forma expressa, a limitação subjetiva aos Coronéis, sendo que eventual extensão da decisão a militares de outras patentes configuraria violação à coisa julgada, além de implicar benefício indevido àqueles que não fariam jus à diferença de reajuste reconhecida judicialmente.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, opinou pela desnecessidade de sua intervenção, por se tratar de lide entre partes capazes, envolvendo interesse meramente patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à apreciação deste Egrégio Colegiado diz respeito à possibilidade de extensão dos efeitos de sentença coletiva —
que reconheceu o direito à revisão geral anual (RGA) de 0,827% aos Coronéis da PM/BM-MT
— a militar que ostentava patente diversa daquela expressamente contemplada no título executivo judicial.

De início, cumpre registrar que não se discute, neste feito, a validade ou a legitimidade da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041, a qual, conforme se extrai dos documentos encartados, transitou em julgado em 26/09/2022, adquirindo eficácia de título executivo judicial.

A sentença coletiva, todavia, possui limites objetivos, subjetivos e temporais claramente definidos, os quais vinculam a fase de cumprimento, seja ele individual ou coletivo. Tal princípio decorre do art. 502 do Código de Processo Civil, que estabelece a autoridade da coisa julgada material, impedindo a rediscussão daquilo que foi definitivamente decidido, salvo pelas vias próprias de desconstituição.

Nesse cenário, verifica-se que o título executivo judicial, ao reconhecer o direito à revisão de 0,827%, limitou expressamente sua aplicação aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no período de maio de 2012 a abril de 2013.

O exequente, ora apelante, pretende a incorporação do percentual de 0,827%, reconhecido judicialmente como devido aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ao fundamento de que, enquanto Tenente-Coronel à época, sua remuneração encontrava-se atrelada àquela fixada para os Coronéis, por força da estrutura hierárquica da carreira militar estadual.

Entretanto, a sentença coletiva foi clara ao restringir a condenação ao pagamento da diferença de 0,827% aos ocupantes do posto de Coronel, associados da ASSOF-MT à época da propositura da ação. A tentativa de ampliação subjetiva da eficácia do julgado, por via de cumprimento de sentença individual, afronta os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Não se pode admitir interpretação extensiva que subverta o conteúdo do título executivo judicial, cuja delimitação subjetiva é cristalina e intransponível. A decisão proferida na fase de conhecimento estabeleceu, com precisão, que a diferença remuneratória somente seria devida aos Coronéis que compunham o quadro associativo da entidade autora, à época da propositura da demanda.

A tentativa de alargar tal alcance, valendo-se de elementos da fundamentação e da tese do escalonamento vertical, revela-se incompatível com a autoridade da coisa julgada material, que se consolida apenas sobre os termos expressos da sentença, nos exatos limites da lide e da substituição processual.

Com efeito, a
sentença coletiva foi expressa em delimitar, de forma inequívoca, os seus beneficiários subjetivos,
restringindo-os
aos Coronéis da PM/BM-MT
, sendo cristalino que não houve qualquer menção ou extensão do direito às demais patentes militares.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre destacar que nos termos do art. 489 do CPC, que são elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e o dispositivo
, além disso, no parágrafo 3º do referido artigo, existe previsão expressa no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
TODOS
os seus elementos, em conformidade com o princípio da
boa fé
, in albis:

[...]

Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão
somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

[...]

Verifica-se ainda, que
a exequente afirmou expressamente
nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2º),
que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel
[...]

Logo, gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao ID: 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

[...]

ISTO POSTO,
ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”. -
grifos e destaques
no original

Portanto, considerando que já houve manifestação expressa do juízo da ação coletiva, em sede de cumprimento de obrigação de fazer, no sentido de que a execução dos efeitos materiais da sentença restringe-se aos Coronéis, entendo que se impõe, por força da autoridade do juízo de origem da demanda coletiva, a inviabilidade de qualquer rediscussão no cumprimento individual, especialmente no que tange à extensão subjetiva dos efeitos do julgado.

Com efeito, não se mostra legítima a tentativa do apelante de interpretar extensivamente o dispositivo sentencial, atribuindo-lhe sentido que dele não emana.

A interpretação das sentenças deve observar o disposto no art. 489, §3º, do CPC, segundo o qual
"A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé"
.

Neste viés, eventual tentativa de se beneficiar do reajuste fixado para outra patente
extrapola os contornos do título executivo judicial
, configurando pretensão
manifestamente indevida
, uma vez que, se acolhida,
implicaria a modificação do título judicial por via oblíqua
, mediante interpretação ampliativa vedada pela jurisprudência.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de
inaplicabilidade da coisa julgada a terceiros estranhos à sentença
, nos termos do art. 506 do CPC:

“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”

Neste viés, a tentativa de execução de obrigação
não devida nos termos do título judicial
, configuraria desvirtuamento do instituto do cumprimento individual de sentença coletiva, afrontando o devido processo legal e a autoridade da coisa julgada.

Permitir que servidores que
não estavam abrangidos pela sentença condenatória
– como é o caso de militares de patente diversa da de Coronel – venham a pleitear e obter vantagem indevida fundada em título que não lhes contempla,
acarretaria severo desequilíbrio orçamentário, afronta o princípio da isonomia
e constituiria grave precedente a incentivar o uso distorcido de ações coletivas para fins particulares, o que macula sua função institucional e compromete a estabilidade do sistema de precedentes.

É incontroverso que o cumprimento individual da sentença coletiva não pode transformar-se em nova via de cognição judicial, com reinterpretação daquilo que já foi decidido com trânsito em julgado.

Permitir que, em sede de execução, pleiteie-se a extensão do título a outras patentes e períodos não contemplados, equivaleria a subverter a lógica da coisa julgada, criando insegurança jurídica e comprometendo a própria eficácia da sentença coletiva.

Quanto à aplicação do escalonamento vertical salarial, segundo o qual reajustes em patentes superiores repercutem nas inferiores, essa relação normativa é de índole legal e não judicial, de modo que não integra o conteúdo da sentença exequenda, nem poderia ser invocada para ampliar, por via oblíqua, os efeitos da coisa julgada.

Não compete a esta Câmara ampliar, por via interpretativa ou analógica, os limites do título executivo judicial. A jurisprudência é firme ao repelir tal tentativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506).

Ademais, a tentativa de invocar o princípio da isonomia não tem o condão de infirmar a limitação objetiva e subjetiva do título. Isso porque o postulado da igualdade não autoriza o descumprimento da coisa julgada, tampouco permite interpretação extensiva de decisão judicial em prejuízo da legalidade estrita que rege a execução contra a Fazenda Pública.

Ressalte-se, ainda, que o apelante não demonstrou ter suportado qualquer defasagem salarial não corrigida no período delimitado na sentença coletiva. Ao contrário, conforme demonstrado pelo Estado de Mato Grosso, os demais postos militares, incluindo os Tenentes-Coronéis, receberam integralmente o percentual da RGA, não havendo resquício de prejuízo material que justificasse eventual extensão dos efeitos da decisão.

Portanto, constata-se, com absoluta clareza, que o exequente, ora apelante, não integra o grupo de beneficiários da sentença coletiva e, consequentemente, não detém legitimidade ativa para promover a execução do título judicial originário.

Cumpre consignar que, embora a jurisprudência em matéria de direito coletivo prestigie, em regra, a eficácia
erga omnes
das decisões, essa eficácia somente se verifica na ausência de delimitação subjetiva expressa, o que não ocorre na hipótese dos autos. Aqui, a sentença exequenda foi categórica ao restringir seus efeitos à categoria dos Coronéis da PM/BM-MT, e tão somente a estes.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CESAR RIBEIRO DE ASSIS, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade do exequente para executar o título coletivo em comento, por não integrar o rol dos beneficiários expressamente indicados na sentença exequenda.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026